Tribunal: TJMT
Processo: 1056599-69.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056599-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (EMBARGANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (EMBARGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR SUCISTADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto ao exame de preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelos corréus, fundada em suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, bem como quanto ao enfrentamento de argumentos relacionados à preclusão consumativa, ao dever de fundamentação e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Os embargantes requerem o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar preliminar de inadmissibilidade da apelação dos corréus, suscitada em sustentação oral, bem como se houve ausência de enfrentamento de argumentos relevantes aptos a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de omissão quanto ao registro e exame da preliminar de inadmissibilidade da apelação fundada em alegada afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que a matéria foi efetivamente suscitada em sustentação oral e motivou o adiamento do julgamento para apreciação específica da questão.

A preliminar não conduz ao não conhecimento da apelação, pois não foi deduzida nas contrarrazões recursais, tendo sido suscitada apenas em momento posterior ao encerramento do contraditório escrito.

A oposição de embargos de declaração na origem não compromete a admissibilidade da apelação quando os aclaratórios não produzem efeitos modificativos na sentença recorrida, permanecendo inalterado o pronunciamento jurisdicional impugnado.

Inexiste prejuízo processual concreto decorrente da alegada simultaneidade recursal, não havendo comprometimento da regular devolução da matéria ao Tribunal.

As demais alegações veiculadas nos embargos revelam mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, buscando a rediscussão de matérias já apreciadas relativas à responsabilidade civil, à distribuição de culpa, à valoração das provas e à quantificação da indenização.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando a apreciação das questões relevantes e suficientes para a formação do convencimento judicial.

Não se verifica contradição interna no acórdão, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios para substituir a conclusão alcançada pelo órgão julgador por entendimento mais favorável à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A omissão referente à matéria efetivamente suscitada em sustentação oral deve ser sanada em embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 2. A oposição de embargos de declaração sem efeitos modificativos não impede o conhecimento da apelação nem configura, por si só, violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. A ausência de prejuízo processual afasta a inadmissibilidade recursal fundada em alegada simultaneidade de recursos. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas já apreciadas pelo órgão julgador. 5. O dever de fundamentação é satisfeito quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mauro Viveiros e outros
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Sustentam os embargantes que o acórdão ora impugnado incorreu em vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 489, § 1º, incisos III, IV e VI, do mesmo diploma legal, bem como em afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Afirmam, inicialmente, que durante a sessão de julgamento das apelações suscitaram, por ocasião da sustentação oral, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos corréus Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, sob o argumento de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que os apelantes teriam oposto embargos de declaração e, antes mesmo de seu julgamento, protocolado recurso de apelação. Segundo alegam, o próprio Relator teria adiado o julgamento para exame específico da questão, porém o acórdão posteriormente proferido não teria enfrentado adequadamente tal preliminar.

Defendem que o acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos relevantes apresentados nos aclaratórios anteriormente opostos, especialmente aqueles relacionados à alegada inadmissibilidade da apelação dos requeridos, o que configuraria omissão sobre questão capaz de influenciar diretamente o resultado do julgamento.

Sustentam, ainda, que o acórdão incorreu em omissão qualificada por não enfrentar argumentos jurídicos específicos deduzidos pelos embargantes acerca da incidência do princípio da unirrecorribilidade, da preclusão consumativa e dos precedentes jurisprudenciais invocados para sustentar o não conhecimento do recurso de apelação.

Argumentam que a decisão embargada limitou-se a manter o entendimento anteriormente adotado, sem enfrentar de forma individualizada os fundamentos expostos nos aclaratórios, circunstância que, segundo afirmam, violaria o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e as exigências estabelecidas pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduzem que o pronunciamento judicial também teria sido omisso por deixar de analisar argumentos considerados essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aqueles relacionados à impossibilidade de coexistência de embargos de declaração e apelação simultaneamente interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial.

Defendem que a ausência de enfrentamento desses fundamentos impede o exercício pleno do direito de recorrer às instâncias superiores, razão pela qual requerem o saneamento das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios de omissão apontados, com manifestação expressa acerca das teses jurídicas deduzidas e dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais, atribuindo-se, se necessário, efeitos modificativos ao julgado.

Tokio Marine Seguradora S.A. e Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e outro, apresentaram manifestação formulando pela rejeição do recurso (ids. 361191355 e 361211358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Por proêmio, n
o tocante à alegada omissão referente à preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por Rafaela Screnci da Costa Ribeiro e Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, assiste parcial razão aos embargantes.

Isso porque o acórdão embargado consignou que a única preliminar suscitada pelos autores em contrarrazões recursais dizia respeito à suposta violação ao princípio da dialeticidade, concluindo inexistir insurgência quanto à alegada afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a questão foi suscitada pela parte embargante durante a sustentação oral realizada na sessão de julgamento da apelação cível, ocasião em que foi defendido o não conhecimento do recurso dos réus sob o fundamento de que estes teriam oposto embargos de declaração e, posteriormente, interposto apelação contra o mesmo pronunciamento jurisdicional.

Com efeito, o julgamento foi inclusive retirado de pauta e adiado justamente para que esta Relatoria procedesse à verificação da matéria então levantada em sessão, circunstância que evidencia a efetiva submissão da questão ao exame do Colegiado.

Todavia, o reconhecimento dessa omissão não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Primeiramente, porque a matéria não foi deduzida nas contrarrazões recursais, tendo sido suscitada apenas por ocasião da sustentação oral, circunstância devidamente consignada nos autos. Trata-se, portanto, de questão veiculada de forma superveniente ao encerramento da fase de contraditório escrito, razão pela qual sua apreciação exigia análise específica acerca de sua admissibilidade e pertinência processual.

Além disso, ainda que examinada a tese suscitada, não se constata a ocorrência de vício apto a impedir o conhecimento da apelação dos réus.

Conforme se extrai da marcha processual, os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram dirigidos ao Juízo de primeiro grau, objetivando a integração da sentença então proferida. Após a apreciação dos aclaratórios, os autos foram regularmente encaminhados a esta Corte para julgamento dos recursos de apelação.

Mais relevante ainda é o fato de que os embargos de declaração manejados na origem não resultaram na atribuição de efeitos infringentes ou modificativos à sentença recorrida. Em outras palavras, o pronunciamento jurisdicional objeto da apelação permaneceu substancialmente inalterado após o julgamento dos aclaratórios.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer prejuízo processual concreto decorrente da simultaneidade apontada pelos embargantes, tampouco situação capaz de comprometer a regularidade da devolução da matéria ao Tribunal.

Assim, embora seja necessário aclarar que a questão relativa à unirrecorribilidade foi efetivamente suscitada em sessão de julgamento, a análise da matéria não conduz ao reconhecimento da inadmissibilidade do recurso de apelação anteriormente apreciado por esta Câmara.

Portanto, acolho o aclaratório no ponto, para acolher a omissão, contudo, sem qualquer alteração do julgado.

Superado esse ponto, verifica-se que as demais alegações deduzidas pelos embargantes não revelam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

As insurgências relacionadas à dinâmica do acidente, à valoração do conjunto probatório, à distribuição da culpa pelo evento danoso, à aplicação do art. 945 do Código Civil, à quantificação dos danos morais, à responsabilidade dos réus e à extensão da cobertura securitária evidenciam mero inconformismo com as conclusões adotadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais reconheceu a culpa concorrente das vítimas e da condutora do veículo, bem como os fundamentos que justificaram a redução proporcional da indenização fixada na sentença.

A circunstância de a conclusão adotada não coincidir com a pretensão defendida pelos embargantes não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem constituem instrumento destinado a promover novo julgamento da causa sob a ótica pretendida pela parte recorrente.

Também não procede a alegação de afronta ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que sejam examinadas as questões relevantes e suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia e explicitando os motivos determinantes da conclusão adotada pelo Colegiado.

Da mesma forma, inexiste a alegada contradição apontada pelos embargantes.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis entre si. Não se confunde com a discordância da parte em relação às premissas jurídicas ou fáticas adotadas pelo órgão julgador.

No presente caso, os embargantes buscam, mais uma vez, a revaloração das provas produzidas nos autos e a substituição da conclusão alcançada pelo Colegiado por entendimento que lhes seja mais favorável, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim, sem qualquer atribuição de efeito infringente,
ACOLHO EM PARTE
o embargos interpostos somente para sanar a omissão apontada e, analisar a preliminar de inadmissibilidade da apelação, embora não deduzida nas contrarrazões recursais, permanecendo, contudo, inalteradas as conclusões e o resultado do acórdão embargado.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026